Tribunal: STF
Processo: Rcl 77731
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cooperativa Dedo de Gente - CPCD alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010246-72.2023.5.03.0056, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato civil entre cooperativa e cooperado. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Por sua vez, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    De outra parte, no julgamento conjunto das ADI 3.961 e ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Não se conforma a ré com a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego no período declinado na exordial. Argumenta que o magistrado equivocou-se, visto que os jovens, ao ingressarem na cooperativa como cooperados, participavam da capacitação pedagógica para que pudessem escolher a atividade com a qual tinham mais afinidade. Discorreu que, a partir disso, o cooperado passava a produzir, na cooperativa, e recebia pelos produtos confeccionados. Defendeu que a loja, local onde a autora laborou, era o espaço de divulgação dos produtos produzidos pelos cooperados que, após as vendas, recebiam o valor da mão de obra. Acrescentou que o acervo probatório denota que, por nenhum ângulo que se aprecie a matéria, subsistem os elementos necessários para configuração do vínculo empregatício. Apontou que os depoimentos prestados nos autos demonstram claramente a ausência da subordinação, onerosidade e pessoalidade. Consignou que pretendia a produção da prova de inspeção judicial no local, mas que foi indeferida pela magistrada a quo, afirmando que houve cerceamento do direito de defesa. Requereu, ao final, a revisão da r. sentença para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego deferido na origem.



    FUNDAMENTOS DA SENTENÇA



    A reclamante alegou que: foi contratada pela reclamada em 27 /09/2021 para exercer a função de Cartonageira, recebendo aproximadamente R$300,00 a título de salário mensal; em 18/05/2022, passou a exercer a função de Vendedora, na loja comercial da reclamada, recebendo salário de R$900,00 mensais; pediu demissão em 26/01/2023; presentes os requisitos do vínculo empregatício. Postulou: reconhecimento do vínculo de emprego em todo período laborado; anotação na CTPS.



    A reclamada, em defesa, negou a existência de vínculo empregatício, afirmando: ser sociedade constituída sob a forma de Cooperativa, sem fins lucrativos e de caráter social; foi criada com o objetivo de capacitar pedagogicamente jovens e adolescentes que viviam em situação de miserabilidade e sem perspectivas de futuro; a reclamante ingressou como cooperada em 27/09/2021 e permaneceu até 26/01/2023; participou de capacitação pedagógica e optou, inicialmente, pela área de cartonagem, onde confeccionava caixas, sacolas, arranjos secos e cartões, recebendo em horas produzidas o valor da mão de obra para elaboração dos produtos; posteriormente, demonstrou interesse em atuar no comercial e passou a atuar na loja onde há a exposição dos produtos dos cooperados; as atividades eram realizadas no horário escolhido pelos cooperados, sem controle e punição em caso de faltas; na loja, trabalham 02 empregados, cedidos por uma Associação filantrópica parceira, atuando de forma distinta da reclamante, inclusive com metas a cumprir.



    (...)



    E o cooperado, nessa qualidade, é espécie de trabalhador autônomo, exercendo sua função em proveito próprio e com autonomia, avaliada com vistas no modo em que o trabalho é realizado, sem interferência direta da contratante, alheio a ordens, controle e fiscalização dessa, sendo livre também para aderir, participar e desvincular da Cooperativa.



    É certo que o § único do art. 442 da CLT, ao prescrever sobre a inexistência de vínculo de emprego entre sociedade cooperativa e seus associados, não deve ser interpretado literalmente e aplicado sem restrições, em qualquer relação que se diz de natureza associativa. Casos existem de uso ilegítimo do sistema de cooperativismo no mercado de trabalho, fora do objetivo legal, como meio de fraudar a legislação trabalhista e ocultar vínculo de emprego.



    Nesse sentido, constatado esse propósito, e desde que presentes os requisitos previstos nos art. 2º e 3º da CLT (trabalho por pessoa física, com pessoalidade, não-eventual, de forma onerosa e sob subordinação), impõe-se a nulidade do ato e a declaração do vínculo de emprego.



    No caso, admitida a relação jurídica de trabalho no período de 27/09/2021 a 26/01/2023, sua natureza vinculada é presunção favorável à reclamante, de modo que competia à reclamada, a teor do art. 818 inciso I da CLT, o ônus de provar o alegado fato impeditivo sobre o vínculo cooperativo e autônomo.



    Desse ônus não se desincumbiu.



    Os elementos probatórios convencem de que não se tratam de legítimo cooperativismo, trabalho autônomo e consequente ausência de vínculo de emprego.



    A reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse o ingresso da reclamante à Cooperativa como cooperada, nos moldes previstos no Estatuto Social(fls. 91/104).



    A prova oral, em depoimentos gravados, dispõe, em síntese (fls. 161/163):



    (...)



    Pois bem. Estão presentes os requisitos da relação de emprego.



    O trabalho dava-se pela pessoa física da reclamante e com pessoalidade.



    Presente a não-eventualidade. O trabalho era habitual, de segunda a sexta-feira; exerceu inicialmente atividades na área de cartonagem e posteriormente atividades comerciais na loja da reclamada; trabalhava sem solução de continuidade, de 27/09/2021 a 26/01/2023; o trabalho não se qualificava como esporádico, pois não foi admitida para evento ocasional ou serviços esporádicos, sendo a necessidade dos serviços permanente, contínua e habitual.



    Havia onerosidade, sendo na atividade de cartonagem valores variáveis e na loja valor fixo mensal, conforme extrato bancário juntado com a inicial (fls. 42/49) e comprovantes de transferência trazidos pela reclamada(fls. 165/180).



    Presente a subordinação jurídica.



    É considerada objetiva e subjetivamente.



    A subordinação objetiva caracteriza-se mediante participação integrativa do trabalhador na organização ou no processo produtivo da tomadora. Já a subordinação subjetiva, em vista da atuação da tomadora no modo de prestar os serviços pelo trabalhador, consistindo "na situação jurídica derivada do contrato de trabalho pela qual o empregado dever acolher o poder de direção do empregador no modo de realização de sua obrigação de fazer. É uma 'situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia da sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhará." (...).



    Como exposto, havia subordinação objetiva, pois a reclamante atuava dentro da finalidade da Cooperativa, tanto nas atividades de cartonagem quanto na loja; trabalhava com subordinação subjetiva, pois se sujeitava às normas e condições ditadas pela reclamada, como ingerência, ordens, controle e fiscalização, principalmente pela preposta Danielle, conforme se verifica pelas mensagens trocadas por whatsapp(fls. 15 /41) e depoimento pessoal da preposta; seguia os horários de funcionamento integral da cartonagem e da loja.



    Os elementos probatórios demonstram, sem dúvida, que a reclamante: era mera trabalhadora, ativando-se para fins de produção e comércio da reclamada; não participava da gestão da cooperativa; limitava-se a receber a remuneração; sujeitava-se à estrutura hierárquica dentro das cooperativas, com a presença de supervisores das atividades gerais, além de coordenadores específicos para cada setor; tinha que comunicar previamente à Coordenadora/responsável eventuais faltas ou atrasos.



    De ressaltar que, sequer houve integração, pela reclamante, de cotas para associação à Cooperativa-reclamada.



    Evidente o desvirtuamento do sistema, como previsto nas Leis 5.754/71 e 12.690/12.



    Nesse contexto, os pedidos têm procedência, para: declarar o vínculo de emprego da reclamante com a reclamada no período de 27/09/2021 a 26/01 /2023 (término por pedido de demissão); condenar a reclamada ao registro do contrato de emprego na CTPS, no prazo de 05 dias a partir da intimação específica, na função inicial de Cartonageira, alterada para Vendedora a partir de 18/05/2022, salário correspondente ao mínimo legal mensal como se exporá infra. (id ID. 053c3e4 - Pág. 1/5).



    FUNDAMENTOS ACRESCIDOS



    O reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. A reunião concomitante dos elementos fáticos e jurídicos enseja a configuração do vínculo empregatício.



    Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego perquirido incumbe ao autor, por ser fato constitutivo de seu direito. Lado outro, admitida a prestação de serviços, incumbe à ré a prova de se tratar, efetivamente, de labor autônomo ou de outra situação laboral que não se amolda ao figurino celetista, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia.



    Examino.



    De acordo com o artigo 2º, da Lei nº 12.690/12, "considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho".



    A norma retro transcrita explicita os dois princípios que regem a relação cooperativista, quais sejam: da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada.



    Aplicando-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, bem como a norma do artigo 9º, da CLT, em detrimento da forma cooperada dada à contratualidade, se presentes os elementos fáticos e jurídicos dos artigos 2º e 3º, da CLT, deve ser declarada a relação jurídica empregatícia.



    Sendo incontroversa a prestação de serviços, a configuração do vínculo empregatício ressai de presunção favorável ao empregado - inteligência da súmula 212, do Col. TST -, podendo ser infirmada somente pelo conjunto probatório em sentido contrário.



    Para o deslinde da controvérsia instaurada nos autos, transcrevem-se os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (link de gravação, id bde8115):



    [...]



    A prova dos autos leva à conclusão de que a autora ingressou nos quadros da ré, sem o esclarecimento de que atuaria na condição de cooperada ou que seria contratada como empregada celetista.



    Os depoimentos comprovam, de forma incontroversa, que a autora trabalhou inicialmente na cartonagem e após atuou na loja, prestando atendimento junto com os vendedores, regularmente admitidos conforme a legislação celetista.



    A demandante prestava serviços de forma pessoal, subordinada e onerosa, sendo que suas atividades eram acompanhadas pela preposta, Sra. Dayse e pela Sra. Cláúdia, conforme demonstra o teor dos depoimentos e ainda as conversas de whatsapp (documento de id 6a4107d).



    O elemento da subordinação restou caracterizado, pois a autora tinha que se reportar aos educadores em caso de atraso e, ainda, quando sofria descontos no salário no caso de ausência injustificada.



    Além disso, extrai-se do conjunto fático probatório que a autora cumpria jornada de trabalho na cooperativa, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:30h às 17:00h, com 01: 30h de intervalo, quando trabalhou na cartonagem, e de 08h às 18:00h, com 02 horas para alimentação e repouso, quando atuou na loja.



    A hipótese dos autos revela fraude no sistema cooperativista, pois estão presentes os cincos elementos fático-jurídicos configuradores da relação de emprego, a saber: trabalho exercido por pessoa física, com habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação.



    Contrariamente ao alegado pela ré, não houve cerceamento ao seu direito de defesa, visto que as provas contidas nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a inspeção judicial.



    Nesse contexto, resta inconteste a relação empregatícia camuflada sob o manto do cooperativismo, mas que não passa pelo crivo do art. 9º da CLT. 



    Nego provimento.



    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, foi denegado seguimento ao recurso de revista, conforme segue transcrito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. VÍNCULO DE EMPREGO. ART. 896, § 9º, DA CLT E SÚMULA 422, I/TST. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho em que a Parte Recorrente se insurge quanto à matéria de fundo “vínculo de emprego”, em relação à qual foi aplicado óbice processual.



    A Parte argui prefacial de repercussão geral.



    É o relatório.



    A Turma desta Corte assim decidiu:



    (...)



    VÍNCULO DE EMPREGO



    A decisão monocrática (seq. 6) denegou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamada, quanto ao tema "VÍNCULO DE EMPREGO", sob a seguinte fundamentação (seq. 6):



    "O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região denegou seguimento ao recurso de revista, nos seguintes termos (fls. 323/324, seq. 3):



    (...)



    CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO / RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO / COOPERATIVA DE TRABALHO.



    Trata-se de recurso em processo submetido ao rito sumaríssimo, com cabimento restrito às hipóteses em que tenha havido contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do TST e / ou violação direta de dispositivo da constituição da república e / ou Súmula Vinculante do STF, a teor do § 9º do art. 896 da CLT (redação dada pela Lei 13.015/14).



    Registro que em casos tais é igualmente incabível o Recurso de Revista ao fundamento de alegado desacordo com OJ do TST, em consonância com a sua Súmula 442.



    Quanto ao tema em destaque, todavia, verifico que a recorrente não indica conflito com Súmula do TST ou com Súmula Vinculante do STF, nem violação de dispositivo constitucional, limitando-se a apontar ofensa a norma infraconstitucional, além de apresentar arestos para fins de cotejo de teses, o que não se enquadra na hipótese restritiva de cabimento do recurso, como estabelecido no § 9º do art. 896 da CLT.



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso'. (...)



    Na minuta do agravo de instrumento, a reclamada insiste no processamento do recurso de revista quanto ao tema NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL' e 'VÍNCULO DE EMPREGO'. Em síntese, aduz que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade.



    (...)



    Em relação ao tema 'VÍNCULO DE EMPREGO', a reclamada não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão denegatória, proferida na forma prevista no §1º do art. 896 da CLT.



    Isso porque o recurso de revista não logrou comprovar pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, à luz das normas legais regentes (art. 896 da CLT).



    Assinale-se que o recurso de revista ostenta natureza extraordinária e não constitui terceiro grau de jurisdição. Portanto, essa via não permite cognição ampla, estando à admissibilidade restrita às hipóteses do art. 896 da CLT, não configuradas na espécie, conforme devidamente assentado na decisão agravada.



    Deve, pois, ser confirmada a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Cumpre destacar que a adoção dos fundamentos constantes da decisão agravada como expressa razão de decidir atende à exigência legal e constitucional da motivação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário (fundamentos per relationem). O Supremo Tribunal Federal tem firme jurisprudência no sentido de que 'Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir' (STF-RHC-120351-AgR/ES, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 18/05/2015).



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Suprema Corte:



    (...)



    Destaco, ainda, entre muitos, o seguinte julgado desta Corte Superior:



    (...)



    Registre-se, por fim, que não há falar em incidência do § 3º do art. 1.021 do CPC/2015, pois esse dispositivo aplica-se aos agravos internos interpostos a partir de 18/3/2016, data de vigência do referido diploma processual, e não ao agravo de instrumento.



    Diante desse quadro, não há como reconhecer a existência de transcendência, no particular



    Nesse contexto, denego seguimento ao agravo de instrumento, com fulcro no item X do artigo 118 do Regimento Interno do TST"



    Na minuta do agravo, a reclamada insiste no processamento do recurso de revista quanto ao tema "VÍNCULO DE EMPREGO". Em síntese, aduz que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade.



    Consoante ficou registrado na decisão monocrática agravada, o recurso de revista está desfundamentado nos termos do § 9º artigo 896 da CLT e da Súmula 442 do TST.



    Dessa forma, não havendo transcendência da causa, nego provimento ao apelo e mantenho a decisão agravada.



    Nego provimento ao apelo, no tema destacado. (...)



    Quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da CF, registra-se que a parte faz alegação genérica, sem especificar as razões em que consiste tal alegação.



    Ademais, registre-se que a matéria em exame não se confunde com aquela enfrentada pela Suprema Corte na ADPF nº 324, naADC n° 48, e no Tema nº 725 da Repercussão Geral, relativo à terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, uma vez que, consoante se extrai da decisão regional, o reconhecimento do vínculo empregatício decorre de “fraude no sistema cooperativista, pois estão presentes os cincos elementos fático-jurídicos configuradores da relação de emprego, a saber: trabalho exercido por pessoa física, com habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação.



    Verifica-se, ainda, que o mérito do apelonão foi examinado, diante da aplicação do óbice do § 9º artigo 896 da CLT e da Súmula 442 do TST.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.



    Nesse sentido, a tese fixada noTema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.



    Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem razão, contudo.



    Como salientado na decisão agravada, quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da CF, registra-se que a Parte faz alegação genérica, sem especificar as razões em que consiste tal alegação.



    Ademais, registre-se que a matéria em exame não se confunde com aquela enfrentada pela Suprema Corte na ADPF nº 324, na ADC n° 48, e no Tema nº 725 da Repercussão Geral, relativo à terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, uma vez que, consoante se extrai da decisão regional, o reconhecimento do vínculo empregatício decorre de “fraude no sistema cooperativista, pois estão presentes os cincos elementos fático-jurídicos configuradores da relação de emprego, a saber: trabalho exercido por pessoa física, com habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação”.



    Verifica-se, ainda, que o mérito do apelo não foi examinado, diante da aplicação do óbice do § 9º artigo 896 da CLT e da Súmula 442 do TST.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).



    Ressalte-se, por fim, que diante da aplicação do óbice processual pelo órgão fracionário, não foi possível examinar as questões apresentadas. A incidência do Tema 181 de Repercussão Geral do STF encerra a admissibilidade do recurso extraordinário e não permite o exame de mérito.



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 14 e 932, III e IV, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo



    [...]



    Verifico que não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente